Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime aberto.
2. Segundo a denúncia, o recorrente ameaçou sua sobrinha, dizendo que iria matá-la e a todos os familiares, utilizando uma faca, na presença da mãe da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e de sua mãe, que foram firmes e coesos em juízo.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
5. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando a semi-imputabilidade do réu e a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, devido ao abuso das relações domésticas.
6. Em caso de violência doméstica contra a mulher, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.340/2006 e conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sumulado no enunciado no. 588.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do Código Penal; art. 61, II, "f", do Código Penal; art. 26, parágrafo único, do Código Penal; art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; art. 17 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 03/03/2024; Acórdão 2001605, 0704291-87.2024.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1986328, 0754865-43.2022.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 16/04/2025.